Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com contrarrazões apresentadas.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Verifica-se assistir razão à embargante, uma vez que houve a apresentação de contrarrazões (ID Num. 39765055), o que justifica a imposição do pagamento de honorários advocatícios.
4. Assim, deve ser modificado o tópico “6” do acórdão embargado para que passe a constar da seguinte forma: “Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% do valor da condenação”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para modificar o acórdão embargado nos termos acima. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.